Tribunal: STF
Processo: ARE 1531310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SEDE RECURSAL QUE SOMENTE AQUI FORAM ARGUIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO AVENTADA OU APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM QUE SE ALEGA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER APRECIADA EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO QUE SE TRATA DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRECEDENTE DO STF RE 648.727 QUE AFASTA O ARGUMENTO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DA 4ª TURMA RECURSAL NOS AUTOS 0005525-30.2022.8.16.0079 DE RELATORIA DA JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO GIOVANA EHLERS FABRO ESMANHOTTO. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO OCORRE DE MANEIRA AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO QUE NÃO GERA RECONHECIMENTO DE CARÁTER PROTELATÓRIO HÁBIL A ENSEJAR A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 12 e § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No entanto, apenas por amor ao debate, quanto ao argumento da impossibilidade da aplicação do art. 40 da CF aos servidores públicos vinculados ao RPPS, também não comporta guarida, pois em verdade, a própria municipalidade, na oportunidade da Lei nº 2.648/2022, previu a instituição do Abono de Permanência aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Município de Dois Vizinhos, com a seguinte redação: [...]



    Consoante já delineado, a controvérsia posta em análise consiste no cabimento ou não, da percepção do abono de permanência pelos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, uma vez que o ente público deixou de criar seu Regime Próprio, mediante lei. E, quanto a isso, ressalta-se que a vinculação do servidor ao regime geral de contribuição decorre de omissão constitucional, tudo conforme o acima destrinchado.



    Nesse contexto, em que pese o esforço do agravante, a decisão que negou conhecimento ao recurso inominado interposto pela municipalidade deve ser mantida bem como a sentença atacada naqueles autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente